Tribunal: TJPA
Processo: 0806070-28.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806070-28.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO SILVA ALEIXO

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela em ação de busca e apreensão. A parte agravante não comprovou o preparo recursal no ato de interposição e, após intimação para regularizar o vício, não recolheu as custas devidas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento pode ser conhecido quando a parte agravante, intimada para comprovar o direito à justiça gratuita ou recolher o preparo recursal, permanece inerte.

III. Razões de decidir

O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Embora o art. 932, parágrafo único, do CPC permita a regularização de vício antes do não conhecimento do recurso, a parte agravante não atendeu à determinação judicial para recolhimento das custas.

No âmbito do TJPA, a comprovação regular do preparo exige a juntada da documentação pertinente, inclusive relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento, conforme disciplina normativa aplicável.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento não conhecido, por deserção.

Tese de julgamento:
“A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização, impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, parágrafo único, e 1.007; Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA, arts. 4º, I, 5º e 6º; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806070-28.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO SILVA ALEIXO

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO de INSTRUMENTO
interposto por
LEANDRO SILVA ALEIXO
em face da decisão QUE DEFERIU A TUTELA EM SEDE DE BUSCA E APREENSÃO NO PROCESSO Nº 0800191-74.2026.8.14.0021, ajuizado por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

No Id. 34845147 intimei o agravante a apresentar documentos que pudessem comprovar o direito ao benefício da justiça gratuita,

Petição requerendo a dilação do prazo do ID 35712507.

Despacho de ID 35777384 indeferindo a dilação e determinando o recolhimento das custas.

Certificado no ID 36230530 que decorreu o prazo e não houve manifestação.

É o relatório.

VOTO

Como cediço, o conhecimento e apreciação do recurso estão condicionados à presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo, cujo amparo legal está disposto no caput do art. 1007 do CPC/15:

Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (grifei)

Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento, verificou-se em primeira análise, não ter a parte agravante recolhido corretamente o preparo

Nestas situações, a nova sistemática processual, privilegiando a primazia do mérito, determina que o relator, antes de considerar inadmissível o recurso interposto, conceda prazo ao recorrente para sanar o vício ou complementar a documentação exigível.

É a dicção do parágrafo único do art. 932, do CPC/15:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Seguindo o preceito legal, a parte agravante fora intimada, mediante despacho (ID 35777384), para recolher as custas recursais cabíveis.

Ao ser intimado, constato que a apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar o preparo do recurso, eis que
não realizou o recolhimento.

Com efeito, o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC, vejamos:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Para o efetivo cumprimento do dispositivo legal anteriormente transcrito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo referente ao pagamento do recurso, destinando um campo específico para identificar o número do processo e o nome do recurso.

Diante da situação exposta, vale destacar que o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º dispõe:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as Custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidade judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.”.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de taxa, custas e despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos.

Ausente a via destinada ao processo, configurada a deserção do recurso. Nesse sentido, há vários julgados deste E. Tribunal de Justiça. Cito o seguinte precedente a título exemplificativo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo. 4. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. À unanimidade. (TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 2018-08-24)

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA.

Assim, diante do descumprimento de preceito legal pela agravante, faz-se necessário o não conhecimento do recurso, porquanto
manifestamente deserto
.

Na lição de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

"O art. 1007, caput do Novo CPC prevê a regra da prova da comprovação imediata do recurso. Significa dizer que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Interposto o recurso sem essa comprovação, ainda que antes do término do prazo previsto em lei, o recurso será considerado deserto, mesmo que o preparo tenha sido efetivamente recolhido. Como se nota da redação do dispositivo legal, a regra não é do recolhimento prévio do preparo, mas desse recolhimento prévio e da sua comprovação no ato de recorrer, sob ''pena" de preclusão consumativa. Mesmo no recurso interposto durante as férias forenses a comprovação imediata do preparo é exigida''. (in Manual de Direito Processual Civil, vol. Único, 8ª ed. Salvador, JusPODIVM, 2016, pag. 1531 - grifei).

Para corroborar o entendimento adotado acerca da matéria, registro os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, §4º, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I- Não constatada a realização do preparo, no ato de interposição do recurso, deve ser concedida à parte apelante a oportunidade para proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015; II- Oportunizado ao Apelante a diligência do §4º do art. 1.007 do CPC/2015, e mantendo-se este inerte, é inadmissível o processamento do apelo, uma vez que o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.14.264072-1/002, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 24/04/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0481.16.038631-6/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO - COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - ART. 1.007, § 4º, DO CPC - DESATENDIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não comprovado o preparo recursal e não atendida a determinação para recolhimento, conforme prescreve o art. 1.007, § 4º do CPC, deve ser mantida a decisão que decretou a deserção do recurso. 2. Recurso não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0245.15.003945-2/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019)

DISPOSITIVO

Neste contexto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da deserção, nos moldes do art. 1007 do CPC.

É o voto.

P. R. I. C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026